Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-65.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), fixando pena de 3 meses de detenção, regime aberto, com suspensão condicional da pena e imposição de curso educativo.
2. A Defesa requereu absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria e materialidade do crime estão comprovadas; e (ii) estabelecer se é possível a exclusão ou a fixação da pena abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As provas documentais e testemunhais confirmam que o recorrente tinha ciência das medidas protetivas e, voluntariamente, as descumpriu, aproximando-se da vítima.
5. A palavra da vítima é coerente e corroborada por outros elementos, sendo suficiente para a condenação, conforme jurisprudência consolidada.
6. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, a aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza redução abaixo do mínimo, conforme Súmula 231 do STJ e entendimento vinculante do STF (Tema 158 da repercussão geral).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV; CP, art. 68; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 133.430/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23/02/2021, DJe 26/02/2021.
STF, RE 597.270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009.
STJ, REsp no 1.869.764/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14/08/2024, DJe 18/09/2024.
TJDFT, Acórdão 1975787, 0703235-11.2023.8.07.0016, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/03/2025, DJe 19/03/2025.